Tribunal: TJDFT
Processo: 0730042-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0730042-24.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA PACIENTE: DAVID RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID RODRIGUES DE SOUSA, no qual se aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF. Em resumo e sem delongas, o que pretende o impetrante é o cancelamento da audiência designada para o próximo dia 18 de agosto, nos autos da ação penal de no 0707613-67.2019.8.07.0010, na qual figura como réu o ora paciente. Feito instruído com documentos. É relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ, eis que, a toda evidência, a relevantíssima ação constitucional não se presta a analisar a possibilidade ou não de cancelamento de audiência de instrução designada. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR